Tribunal: STF
Processo: ADI 7174
Classe: ADI
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-12
Data de publicação: 2023-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. A agremiação partidária Republicanos ajuizou esta ação direta de inconstitucionalidade, com pedido de medida cautelar, contra a Lei 14.184, de 15 de julho de 2021, que modificou o regime jurídico das Zonas de Processamento de Exportação (ZPEs).



    A Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação (ABRAZPE), por meio da petição/STF n. 56.926, requer admissão no processo, na qualidade de amicus curiae. 



    Destaca sua participação nos processos legislativos que deram origem às leis que versam sobre ZPEs, Lei 8.396/1992, Lei 11.508/2007 e, finalmente, o diploma impugnado. Ressalta sua atuação na promoção e desenvolvimento do programa das ZPEs, na coordenação e apoio na implementação dessas áreas e na criação de novas ZPEs.



    É o relatório. Decido.



    2. A regra é a ausência de intervenção na ação direta de inconstitucionalidade (Lei n. 9.868/1999, art. 7º, caput). A exceção decorre de situações jurídicas que indiquem pertinência da manifestação (§ 2º).



    A Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação preenche os requisitos para ingressar no processo, na condição de amicus curiae, levando em conta a jurisprudência desta Suprema Corte, presentes a relevância da matéria, a representatividade da interessada e o liame de suas finalidades institucionais com o tema.



    A postulante comprovou estrita afinidade com o objeto desta ação e a expertise necessária a contribuir para a resolução da questão constitucional, tendo em vista o impacto das normas impugnadas no desempenho institucional de suas atividades próprias.



    Dada a importância da pluralização de atores na jurisdição constitucional, com o intuito de colaborar com a Justiça, é pertinente a intervenção da entidade.



    3. Admito, com base no art. 7º, § 2º, da Lei n. 9.868, de 10 de novembro de 1999, a Associação Brasileira de Zonas de Processamento de Exportação como amicus curiae nesta ação direta de inconstitucionalidade.



    4. Publique-se.



    Brasília, 12 de maio de 2023.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente